Tribunal: TJMT
Processo: 0012237-64.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012237-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CATIUCIA LUCAS FERREIRA - CPF: 971.274.421-34 (VÍTIMA), FABIO FRANCISCO MENDES FERREIRA - CPF: 851.959.521-91 (VÍTIMA), LORAYNNE RHAYDA LUCAS FERREIRA - CPF: 072.115.741-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012237-64.2017.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO BERNARDES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AGENTE IDENTIFICADO PELA VÍTIMA NO MOMENTO EM QUE COMETEU O CRIME – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU LOGO APÓS O A PRÁTICA DELITIVA –
ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA ­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de roubo majorado e de corrupção de menor que lhe foi atribuído na denúncia.

O reconhecimento realizado pela vítima, no momento em que o réu praticava o crime, não se sujeita às regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa””
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012237-64.2017.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO BERNARDES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leonardo Bernardes de Jesus, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1)
“a
r. sentença merece reforma, uma vez que a ilustre juíza de primeira instância condenou o apelante pelo crime do art. 157, § 2.º, I e II do CP c/c art. 244-B do ECA, mesmo não havendo prova segura e inconteste da sua participação no referido roubo
” (sic); 2) em juízo, o réu negou ter cometido o crime e atribuiu ao menor Weverton sua autoria; 3) na fase inquisitorial “
foi coagido pelo referido PM Marcio para confessar o crime, e só o fez porque tem medo do referido policial lhe fazer mal, pois este sempre o persegue
” (sic); 4) “
o reconhecimento informal realizado pela vítima não tem qualquer valor probante. De fato, se não se efetuou reconhecimento formal na delegacia, obedecendo aos ditames do referido art. 226, então esse reconhecimento informal, constante do depoimento da vítima, não tem qualquer validade
” (sic); 5) “
a r. sentença singular, ao condenar o apelante sem prova segura para tanto, com apoio em um reconhecimento que não obedeceu às formalidades legais, negou vigência aos arts. 226 e 386, VII, ambos do CPP, além de ferir o princípio do in dubio pro reo
” (sic) (
Id.
178745239 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
178745241 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
183766189 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012237-64.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12),

em razão dos seguintes fatos:

No dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das 22:00hs, na Rua Bahia, n. 200, no bairro Ribeirão da Ponte, nesta cidade, o ora denunciado e um terceiro elemento ainda não identificado, acompanhado do adolescente Weverton Mendes da Silva (17anos), [...] e mediante ameaças de morte com o emprego de arma de fogo anunciaram um assalto e subtraíram 03 (três) aparelhos celulares e 02 (dois) controles remotos do portão da moradia e a chave do veículo HB 20, da vítima Catiucia.

Segundo o apurado, a vítima estava em sua casa na companhia de sua prima Claudenice, quando o denunciado e seus comparsas pularam o muro, anunciaram o assalto, rendendo-a e sua prima, passando a recolher objetos de valor e a colocar em seu veículo HB 20, porém, entremeio ao assalto a campainha tocou – era seu marido -, levando os implicados e empreenderam fuga levando apenas os aparelhos celulares, a chave do veículo e dois controles remotos.

Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar abordou os implicados no interior de um barraco num “grilo” no bairro Novo Colorado, local em que foram flagrados manuseando substâncias entorpecentes para venda, sendo presos em flagrante pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, objeto de denúncia formulada perante o Juízo da 13ª Vara Criminal.

Ato contínuo, os milicianos trouxeram o denunciado e o adolescente para reconhecimento pessoal, quando a vítima, sem hesitar os reconheceu como sendo os autores do roubo, inclusive afirmando que o denunciado, no dia anterior havia roubado a casa de sua genitora Marilda (objeto de outro inquérito policial).

Ainda, na abordagem dos implicados localizaram uma arma de fogo tipo revólver Taurus, n° FB26034, que foi admitido pelo denunciado como sendo de sua propriedade, e posteriormente, reconhecido pela vítima Catiuciua como sendo a mesma arma utilizada para a prática do crime de roubo em sua moradia.

Na posse do denunciado Leonardo foi apreendido apenas um dos aparelhos celulares (Motorola G2, com chip - Claro) roubados na casa da vítima Catiucia (fls. 36), que lhe foi restituído (fls. 37).

Conduzido a presença da Autoridade Policial e formalmente interrogado, às fls. 08/09, Leonardo confessou o crime, dizendo que o praticou na companhia do adolescente Weverton. Praticando o crime na companhia de um menor de dezoito anos, mostrando-lhe o caminho do crime, certamente o implicado o corrompeu ou contribuiu sobremaneira para sua corrupção. [...]

(
Id.
178744696 - pág. 1-3).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu absolvido do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 178745226 - pág. 2-24).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Joseney Vital de Lima descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

Que às 20:00hr do dia 17/02/2017, durante a operação ‘Bairro Seguro’, foi radiado via CIOSP a situação de um roubo em andamento, no Bairro Santa Rosa II, onde quatro indivíduos de posse de arma de fogo entraram em uma residência de n. 200 e anunciaram o roubo e fugiram levando diversos aparelhos celulares; Que a equipe de apoio B foi para o local e conseguiram colher as informações de que um dos suspeitos do roubo seria o vulgo ‘Só’ e repassou a informação para esta equipe; Que de posse da informação e sabendo que o mesmo estava residindo em um grilo, situado no Bairro Novo Colorado, foram para o local
e avistaram o barraco com a luz acessa e vozes conhecidas vindo do interior do barraco, diante disso, solicitaram que todos saíssem do barraco imediatamente e ao abrirem a porta do barraco avistaram um prato em cima do sofá contendo várias porções de substância análoga à maconha e cocaína, substâncias estas que os indivíduos manuseavam e as embalavam em papel filme; Que diante do fato entraram no barraco e ao realizarem buscas no interior do mesmo,
encontraram em cima de uma mesa um revólver Taurus, calibre 38, municiado com quatro munições intactas e encontraram também vários celulares
; Que diante desse fato entraram em contato com a equipe B e solicitaram que entrassem em contato com a vítima para fazer o reconhecimento dos indivíduos através de foto.
Que vítima então reconheceu o suspeito Leonardo, vulgo ‘Só’, como participante do roubo, o qual, segundo a vítima, portava o revólver no momento do roubo
. Afirma o depoente que durante a conversa com a vítima, esta relatou que dias anteriores sua mãe também foi vítima de roubo e na data de 17/02/2017, no decorrer do assalto, o suspeito Leonardo, vulgo ‘Só’, proferiu a seguinte frase: “passe o dinheiro, nós já entramos na casa da sua mãe e eu sei que vocês têm dinheiro, se vocês não passar o dinheiro, vou tocar o terror, igual fiz na casa da sua mãe”, sendo que, na sequência, para amedrontar, enforcou sua filha Loraynne [...]

(Id. 178744696 - pág. 24-26).

O depoimento de Márcio Prestes foi no mesmo sentido (Id. 178744696 - Pág. 28-30).

Este é o relato de Catiucia Lucas Ferreira:

Que estava em casa com sua filha Loraynne, com seu bebê Raffik e com sua prima Claudenice;
Que por volta das 22:00horas do dia 17/02/2017, três suspeitos pularam o muro de sua residência e anunciaram o roubo, dizendo que iriam tocar o terro no local, igual fizeram na casa da mãe da declarante
; Que os suspeitos ameaçaram agredir a declarante a todo momento;
Que um deles portava uma arma de fogo, aparentemente um revólver
; Que os suspeitos passaram a recolher os objetos de sua residência e colocá-los no interior do veículo da declarante, dizendo que iriam tocar o terro, igual fizeram na residência da mãe da declarante; Que neste momento o esposo da declarante tocou a campainha, então um dos suspeitos disse para os outros: “sujou, sujou”, então eles pularam o muro e saíram andando, levando 03 aparelhos celular, 02 controles do portão e a chave do carro HB20 da declarante;
Que ligou para a Polícia Militar e narrou os fatos, informando as características dos suspeitos
,
informando ainda que um deles era conhecido por ‘Só’, que em data anterior tinha roubado a residência da mãe da declarante, ocasião em que ele foi preso com o carro dela e reconhecido; Que tinha foto dele por causa do roubo que ele praticou na casa da sua mãe e também mostrou para os policiais;
Que passado algumas horas, os policiais entraram em contrato com a declarante informando que tinham prendido os suspeitos e solicitaram que comparecesse nesta delegacia;
Que nesta delegacia reconheceu Weverton Mendes da Silva e Leonardo Bernardes de Jesus, vulgo ‘Só’, como sendo dois dos autores do roubo
; Que não conseguiu ver muito o terceiro suspeito e não conseguiria reconhecê-lo caso o visse novamente [...]
(Id.
178744696 - pág. 34-36).

Weverton Mendes da Silva alegou que não teve participação no roubo e que estava na casa de Leonardo para usar drogas (Id. 178744696 - pág. 44-26).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime, conforme transcrito:

Que está ciente de seus direitos constitucionais;
Que o interrogado confessa que participou do assalto, pois estava precisando de dinheiro para uma cirurgia
; Que usa bolsa de colostomia desde que foi alvejado por dois disparos efetuados ‘por gurizada’ em resolução de treta;
Que confessa que fez o assalto junto com o adolescente Weverton; Que o interrogado alega que entrou na casa da vítima, pegou o celular e saíram
; Que nega que tenha pego três celulares, controle do portão e chave do veículo; Que o interrogado alega que foi acusado pelo roubo na casa da mãe da vítima, junto com o adolescente Weverton, no final do ano passado, mas nega que tenha participado desse roubo e afirma que foi liberado no mesmo dia em que foi preso, pois não foi preso na data do roubo e sim depois de decorrido o prazo do flagrante [...]
(Id. 178744696 - Pág. 57-61).

Na instr
ução processual,
Catiucia Lucas Ferreira
confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu a sua autoria,
verbis:

MP: [...] a senhora se recorda desse fato?

V: Sim, recordo, não tem como esquecer.

MP: Como que foi esse fato, a senhora estava em casa, sozinha, tinha mais alguém?

V: Não, estava eu, a
Loraynne, a minha prima que foi citada, mas inclusive ela já faleceu, inclusive ela estava fazendo tratamento de câncer, meu filho Raffik e o meu esposo; só que quando ele entrou, meu esposo não estava em casa, já tinha saído para ir ao pai aqui ao lado [...], pode continuar?

MP: Pode continuar.

V: Tá, a gente tinha acabado de jantar, era mais ou menos esse horário que o senhor falou, entre oito e pouquinho, nove horas, que estava começando a novela, a gente tinha acabado de jantar, aí a gente sentou na sala [...], de repente a gente a viu uma pessoa que apareceu na porta da sala, porque entrou pela cozinha e apareceu na porta da sala, inclusive ele estava com a camiseta da mesma cor do meu esposo, aí minha prima falou assim: “aí Fábio, para de brincadeira, que coisa sem graça”, porque assim que ele entrou tampou o rosto com a camiseta,
quando eu olhei assim, que eu estava meio de lado, que olhei assim, eu vi a arma na mão dele, tanto que era o ‘Sol’,

aí eu falei assim: “que é isso”, levei aquele choque [...], aí ele falou: “cala a boca, é um assalto” [...],
aí de repente apareceu os outros dois atrás dele, aí já chegou, apagou a luz da sala, a gente estava assistindo com a luz acesa [...], já foi pedindo dinheiro, “quero dinheiro”, “moço eu não tenho dinheiro”, “quero dinheiro” [...], “mamãe tem você tem”, eu falei: “como assim minha mãe tem”, ele falou assim: “sim, eu entrei lá na sua mãe e fiz um regaço e agora vou entrar aqui e fazer outro hoje” [...], aí ele já mandou os meninos entrar para os quartos e ir carregando as coisas, ele pediu a chave do carro [...], o HB20 que o senhor acabou de citar [...];
ficou um na porta cuidando com a arma, enquanto um carregava as coisas, primeira coisa que carregou foi a máquina de cortar grama do meu esposo, que estava na sala e o ‘Sol’ ficou ali procurando dinheiro no armário da sala, foi carregando, pegou ventilador [...], foi no meu quarto pegou caixinha de som, primeiro de tudo eles ‘pegou’ os celular, eles ‘foi’ carregando para fora e colocando dentro do carro, ali ele começou a gritar pedindo dinheiro [...], “não tem dinheiro”, aí ele veio para cima de mim, veio me agredir, me empurrou assim, estava sentada igual estou aqui, me empurrou para trás no sofá [...], foi para cima de minha prima, agrediu minha prima que estava operada, aí minha menina começou a gritar para ele parar, tenho pressão alta, não posso passar nervoso, minha menina começou a gritar com ele [...], meu menino começou a chorar, ele pegou minha menina, meu menino estava com um pano, que criança gosta de ficar cheirando paninho, e esse pano que ele pegou do meu menino ele foi enforcar a Loraynne, foi amarrar assim no pescoço para enformar Loraynne, para fechar a boca dela para parar de gritar, que estava gritando para parar de me agredir [...]; nesse intervalo que eles estavam carregando as coisas eu só escutei o que estava na porta que falou bem assim: “sujou, sujou”, e correu para dentro; quando ele correu para dentro ele falou bem assim: “o cara viu”, o cara era meu esposo [...], quando meu esposo chegou no portão que foi tocar a campainha, ele viu a porta do meu carro toda aberta, a máquina dele para fora [...], meu esposo olhou pelo vão do portão que dá para ver e viu aquele menino na porta parado [...], quando ele correu para dentro o ‘Sol” estava com a TV na mão tirando da parede, aí ele falou assim: “que foi”, “sujou o cara viu”, [...], aí ele ficou apavorado que largou a arma em cima da mesa, os três, largou a arma em cima de mesa do cozinha [...], minha menina viu, quando ela foi levantar [...], não sei qual dos três que correu de volta e pegou a arma, pulou o muro e saiu correndo [...], eles levaram celular igual acabou de falar, a chave do meu carro, levaram os controles, né?, mas assim, a gente passou bastante medo porque eles, o ‘Sol” principalmente, é muito agressivo.

MP: Esse ‘Sol’, que aqui na verdade fala ‘Só’?

V: Eu falo ‘Sol’, mas é ‘Só’, é esse mesmo, eu falo ‘Sol’, é o Leonardo.

MP: A senhora já tinha visto ele alguma vez?

V: Sim, ele era bem conhecido aqui no bairro [...], tanto o outro também, tem um dos outros que é bem conhecido, o pessoal aqui da região conhece bastante eles, eles foram reconhecidos porque entraram na minha mãe, eles entraram aqui no mês de fevereiro, lá na minha mãe eles entraram ‘no meados’, quase final de ano, não tenho muita lembrança se foi outubro ou novembro que ele entrou na minha mãe.

MP: A senhora fala que o ‘Só’ e o outro, o outro é o menor?

V: Isso, que tinha dois, o ‘de menor’, né?

MP: [...] o seguinte, esse ‘Só’ aí, que é o Leonardo, a senhora já tinha visto a foto dele antes de ele assaltar a senhora aí, é isso?

V: Sim, eu tenho até aqui, está aqui em cima da cama a foto dele, porque assim, quando eles entraram lá na minha mãe
, com a descrição que minha mãe deu, que o pessoal viu eles correndo, porque lá minha mãe eles levaram tudo da minha mãe, o carro da minha mãe perdido aí quase quinze dias, fazendo roubo, assalto com o carro da minha mãe,
então assim, a gente já conhecia eles
.

MP: Tá, além de conhecer no dia, ele foi preso, não é, foi?

V: Sim, ele foi pego em flagrante, porque assim, como o roubo do carro da minha mãe, o assalto lá que teve na minha mãe [...] foi um pouco pior ainda, que eles bateram no meu padrasto tudinho, a gente tinha o contato de alguns policiais, que estavam ajudando a procurar o carro da minha mãe [...], então eu liguei imediatamente para o mesmo policial, falei para ele: “você não acredita, mas o ‘Sol’ acabou de entrar aqui em casa”, ele falou: "não acredito que ele fez essa cara de pau”, falei: “sim, ele teve a cara de pau e ainda confessou que fez um regaço lá na minha mãe e que ia fazer hoje aqui”, então assim, daí foi mais fácil, né?, os policiais já sabiam onde que estava, tal.

MP: Entendi, mas então ele era conhecido lá no bairro já esse ‘Só, Leonardo?

V: Sim, ele é conhecido aqui [...].

[...]

MP: Estou com dúvida aqui, quantos celulares que ele levou?

V: Três celulares, levou o meu...

MP: De quem era o celular, uma era da senhora, que eu vi lá?

V: Levou o meu...

MP: De quem mais?

V: Levou o meu celular, o celular a minha filha [...], sei que da minha filha era um Samsung, levou o Motorola do meu esposo, que estava com meu filho e levou o meu, só que o celular do meu esposo foi recuperado, agora o meu, que era o mais recente, pré-lançamento, e da minha filha não foi recuperado.

MP: Ah tá, então aquele que a senhora pegou na delegacia lá, que a senhora reconheceu, era do seu marido

V: Isso, era do meu marido, é o Motorola, que é mais simples de todos.

MP: Esse Motorola foi pego com o ‘Só’ na hora que ele foi preso?

V: Foi pego, não sei se foi pego exatamente com ele, mas estava lá na casa lá, no esconderijo deles [...], foi achado lá onde pegou os três.

MP: No mesmo dia que a senhora reconheceu, foi no mesmo dia lá na delegacia?

V: Olha, eu passei a noite na delegacia, acho que foi no outro dia que ele foi pego, acho que na madrugada
[...].

MP: Quando ele foi preso estava com a mesma roupa ainda, com a camisa parecida com a do seu marido ou ele já tinha trocado de roupa?

V: Eu não lembro, esse detalhe eu não lembro, não vou lembrar disso.

MP: A arma que ele assaltou lá, a senhora lembra que arma de era?

V: Não, não entendo de arma, não conheço arma.

[...]

MP: Então lá a senhora reconheceu ele na delegacia, e a senhora tem certeza então que é esse ‘Só’, o Leonardo?

V: Absoluta, sem erro, ele só colocou a camiseta na hora que ele entrou, depois ele tirou a camisa do rosto, né?, eles estavam ‘tudo’ com o rosto descoberto.

MP: Estava com o rosto descoberto?

V: Todos eles.

[...]

Defesa: Lá na delegacia a senhora afirmou que teria reconhecido a arma que foi aprendida com o suspeito, como sendo a arma usada no crime, teve isso, a senhora reconheceu a arma que foi apreendida com ele?

V: Olha, eu acho que quem reconheceu a arma foi minha filha, porque para falar a verdade para o senhor eu não vi a arma, porque como eu estava sentada no canto assim [...], como posso explicar estava no conto assim, tem uma parede e a porta naquela direção daquela parede, do ângulo ali [...], não tinha assim aquela visão da arma, não chegou com a arma perto de mim, porque quem ficava com a arma era o outro na porta, o ‘Sol’ não estava com a arma, quem reconheceu a arma foi minha filha [...].

Defesa: Esse assalto que aconteceu na residência da sua mãe foi quantos dias antes do assalto da senhora, da casa da senhora?

V: Eu não tenho muita lembrança, mas eu acho que foi no mês de novembro ou outubro, não consigo lembrar assim exatamente [...], próximo um do outro.

Defesa: Próximo, foi tipo assim, uma semana antes, um mês antes?

V: Não, teve mais de mês, porque eles ficaram quase vinte, trinta dias com o carro da minha fazendo assalto, eles ficaram, demorou um porquinho para eles entrar aqui, não foi imediato, entendeu? [...].

[...]

Juíza: Só uma questão, quando a senhora viu o ‘Só’ ou ‘Sol’ conforme a senhora fala, chegando....

V: O ‘Sol’.

Juíza: Aqui é ‘Só’, quando a senhora viu o ‘Só’, a senhora já reconheceu ele como a pessoa, o assaltante do bairro, a pessoa, a senhora já identificou ele ou foi na delegacia que a senhora teve essa informação?

V: Não, na hora que ele entrou, assim, na hora que ele entrou eu não vi porque ele estava com a camiseta aqui assim [a vítima mostra o rosto] ele ergueu [...].

Juíza: Teve uma hora que abaixou a camisa, a senhora falou isso?

V: Sim, a gente reconheceu.

Juíza: Mostrou o rosto e a senhora já clicou tudo, esse aqui é o fulano, que fez isso, que é conhecido aqui no bairro, é isso mesmo que eu entendi?

V: É isso mesmo e ele também confessou
. [...] (
Id.
178745167 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Este é o depoimento do PM Marcio Prestes:

MP: [...] o senhor está lembrado dessa ocorrência?

T: Lembro bem vagamente [...].

MP: Bem vagamente, o que senhor lembra?

T: Lembro que teve a situação do roubo no Ribeirão da Ponte e as guarnições falaram que poderia se tratar do Leonardo [...].

[O promotor pede para a testemunha desabilitar a câmera por causa da qualidade da conexão]

MP: O senhor falou que lembra vagamente, o que o senhor lembra?

T:
Eu lembro que aconteceu o roubo no Ribeirão da Ponte e que na época estávamos de serviço em outra operação,
as vítimas falaram que era esse tal Leonardo, vulgo ‘Só’
, aí depois terminamos a operação fomos nesse grilo lá, onde já tínhamos conhecimento que ele poderia estar e lá ele estava fazendo manuseio de entorpecente junto com os menores, com arma de fogo, e parece que tinha uns pertences da vítima, lembro bem vagamente.

MP: Você lembra que apreendeu celulares lá?

T: Sim, tinha celular, salvo engano, parece que a vítima reconheceu o celular.

MP: Tinha adolescentes lá?

T: Tinha adolescente, não estou lembrando se era um ou dois. [...]
(
Id.
178745212 - pág. 1 a 178745213 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) ficou sabendo do acontecido, mas não teve participação; 2) o roubo foi cometido pelo adolescente Weverson, que levou o celular da vítima e a arma para o ‘grilo’ onde estava; 3) era perseguido pelo policial militar Márcio e tinha medo dele, sendo que ele o “coagiu à força para ‘assinar’ a confissão na delegacia”; 4) não tinha como praticar o crime, porque usava bolsa de colostomia na época; 5) era conhecido no bairro da vítima “porque lá tinha guerra”; 6) não falou que o autor do crime era o Weverson anteriormente, pois “ficaria um clima chato, como se fosse cagueta” (Id.
178745214 - pág. 1
a
178745218 - pág. 1).

Não obstante os argumentos defensivos, certo é que o conjunto probatório autoriza a condenação do réu.

Conforme restou apurado, no dia 17-2-2017, por volta de 22horas, Leonardo, na companhia do adolescente Weverson e de outra pessoa não identificada, pulou o muro da residência de Catiucia Lucas Ferreira e, munidos de arma de fogo, executaram o assalto.

A respeito do roubo, a vítima
explicou ao Promotor de Justiça: “
a gente tinha acabado de jantar, era mais ou menos esse horário que o senhor falou, entre oito e pouquinho, nove horas, que estava começando a novela, a gente tinha acabado de jantar, aí a gente sentou na sala [...], de repente a gente a viu uma pessoa que apareceu na porta da sala, porque entrou pela cozinha e apareceu na porta da sala”.

Asseverou que “
quando olhou assim, que eu estava meio de lado, que olhei assim, eu vi a arma na mão dele, tanto que era o ‘Sol’, aí eu falei assim: “que é isso”, levei aquele choque [...], aí ele falou: “cala a boca, é um assalto”.

De acordo com a vítima, um dos assaltantes “
ficou um na porta, cuidando com a arma, enquanto [outro] carregava as coisas”
e Leonardo
“ficou ali procurando dinheiro”

Esclareceu ainda que, durante o assalto, seu esposo chegou em casa e “
olhou pelo vão do portão, que dá para ver, e viu aquele menino na porta parado [...], quando ele correu para dentro o ‘Sol” estava com a TV na mão tirando da parede, aí ele falou assim: “que foi”, “sujou o cara viu””.

Segundo ela, nesse momento, os assaltantes ficaram apavorados, largaram “
a arma em cima de mesa da cozinha [...], minha menina viu, quando ela foi levantar [...], não sei qual dos três que correu de volta e pegou a arma, pulou o muro e saiu correndo [...], eles levaram celular [...], a chave do meu carro, levaram os controles”.

Além de descrever minuciosamente o modo como a residência foi assaltada, a vítima foi enfática ao atribuir a Leonardo a responsabilidade pelo acontecido.

Nesse aspecto,
assegurou que, apesar de Leonardo estar com a camiseta no rosto quando anunciou o assalto, pouco depois a retirou e todos ficaram de ‘cara limpa’.

Catiucia fez questão de frisar que teve certeza que o réu se tratava do assaltante, dizendo: “
ele era bem conhecido aqui no bairro [...], tanto o outro também, tem um dos outros que é bem conhecido, o pessoal aqui da região conhece bastante eles, eles foram reconhecidos porque entraram na minha mãe, eles entraram aqui no mês de fevereiro, lá na minha mãe eles entraram [...] quase final de ano, não tenho muita lembrança se foi outubro ou novembro que ele entrou na minha mãe”.

Também aduziu que não teve dúvida que um dos bandidos se tratava de Leonardo, sendo que quando evadiram telefonou imediatamente para o policial que investigou o roubo à casa de sua mãe e “
falou para ele: “você não acredita, mas o ‘Sol’ acabou de entrar aqui em casa”, ele falou: "não“ acredito que ele fez essa cara de pau”, falei: “sim, ele teve a cara de pau e ainda confessou que fez um regaço lá na minha mãe e que ia fazer hoje aqui”, então assim, daí foi mais fácil, né?, os policiais já sabiam onde que estava, tal”.

A narrativa do policial militar responsável pelo flagrante corrobora as informações prestadas pela vítima.

A testemunha relatou para o juiz que sua guarnição foi acionada por causa de um roubo ocorrido no Bairro Ribeirão da Ponte e que “
as vítimas falaram que era o esse tal Leonardo, vulgo ‘Só’”,
de modo que
“fomos nesse grilo lá, onde já tínhamos conhecimento que ele poderia estar e lá ele estava fazendo manuseio de entorpecente junto com os menores, com arma de fogo, e parece que tinha uns pertences da vítima”.

Consoante entendimento pacificado,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] “como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação”.
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...] (TJ/MT, N.U 1008706-17.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

[...] É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 0020114-55.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Apesar do inconformismo da defesa, não procede a alegação de que o reconhecimento está contaminado, porque não foram observadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme restou provado, o réu foi reconhecido por Catiucia
durante o assalto
, quando retirou a camiseta do rosto e disse que ‘tinha feito um regaço na casa de sua mãe’.

Na instrução processual, por diversas vezes a vítima foi questionada sobre o modo como identificou o réu e, em todas as oportunidades, garantiu que foi quando ele estava em sua casa e ficou de cara limpa.

Como é cediço, o
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Assim, tendo a vítima identificado o assaltante enquanto ele praticava o roubo, o procedimento na delegacia tornou-se desnecessário.

No contexto, não há falar em imprestabilidade da identificação.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da
sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 815.185/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

[...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando
que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região
, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Se não bastasse, não há como ignorar que o réu foi preso, pouco depois de cometer o crime, e no ‘grilo’ onde ele ficava os policiais encontraram um dos celulares subtraídos da vítima.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

A tudo isso soma-se a confissão extrajudicial de Leonardo.

Por outro lado, nada ampara a versão exculpatória.

Apesar de o réu insistir que o roubo foi cometido pelo adolescente Weverson, e que a arma de fogo e o celular recuperado pertenciam a ele, não foram produzidas provas nesse sentido.

A história que não tinha condições de cometer o crime, porque naquela época usava uma ‘bolsa de colostomia’, também não restou provada.

Nos autos, nada indica que a condição o incapacitava de alguma forma.

Também não há provas de que foi coagido pelo PM Márcio Prestes a confessar o crime.

Olvida-se a defesa que o interrogatório extrajudicial foi conduzido pela autoridade policial, conforme comprova o termo acostado no Id.
178744696 - pág. 58-61.
Assim, ainda que houvesse algum tipo de animosidade por parte dos militares em relação ao réu, a situação certamente poderia ter sido denunciada para a Polícia Civil.

Além do mais, a tal coação sequer foi aventada na audiência de custódia (Id.
178744697 - pág. 72-77).

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Destarte, restando provada a ocorrência do roubo e sua autoria, descabe a absolvição pretendida:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Do mesmo modo, restando comprovado o envolvimento do adolescente Weverson Mendes da Silva na empreitada criminosa, permanece hígida a responsabilização do réu, nos termos do art. 244-B do ECA:

[...] De mais a mais, como visto, ficou comprovado que o réu tinha em sua companhia, quando do roubo, adolescente – Antônio Kauã, no caso –, consumando-se o crime de corrupção de menores, pois dispensa-se a prévia condição de corrompido dos adolescentes (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). [...]
(TJ/MT, N.U 1000229-20.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

[...] Não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com dois adolescentes. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. [...]
(TJ/MT, N.U 1009902-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Embora não seja objeto do recurso, a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal deve ser reconhecida em favor do réu, especialmente porque, na fase inquisitorial, admitiu sua responsabilidade no acontecido.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.045/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Passo à dosimetria.

Mantenho a pena-base de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), que compenso com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), conforme orienta o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Incide ainda a agravante do art.
61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime cometido contra criança – roubo do celular de Loraynne), que, tal como na sentença, aplico na fração de 1/6 (um sexto), de modo que estabeleço a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase está presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), na fração de 1/3. Assim, fixo a reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

A magistrada sentenciante (Juíza
Henriqueta Fernanda C.A.F Lima
)
não estipulou pena para o crime do art. 244-B do ECA, de modo que, em prestígio à proibição do
reformatio in pejus
, deixo de fazê-lo.

A presença de circunstância judicial desfavorável (uso de arma de fogo) e a reincidência do réu justificam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso; de ofício reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal em favor do réu, redimensionado sua pena definitiva para
7 (sete) anos de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023